Tribunal: STF
Processo: RE 1264601
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXISTÊNCIA DE ÓBICE IMPEDITIVO DE REMESSA DO PROCESSO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 5.5.2020, neguei provimento ao recurso extraordinário interposto por Elmeca Eletromecânica Sul Brasileira Ltda. nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA – CPRB. APLICAÇÃO DA LEI N. 13.670/2018. REVOGAÇÃO DA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE SALÁRIOS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E IRRETROATIVIDADE. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 3). 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 7.5.2020, Elmeca Eletromecânica Sul Brasileira Ltda. opõe, em 13.5.2020, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 4).
    A embargante alega que “a decisão incorreu em omissão ao não mencionar o fato de que o processo deveria ser encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil” (fl. 2, e-doc. 4).
    Sustenta que “suprir esta omissão é especialmente importante porque, no caso em tela, a Recorrente não teve análise de mérito pelo STJ, já que lá ficou decidido que a matéria era de competência do STF, e também não teve julgamento de mérito aqui no Supremo, por ser considerado que a matéria seria de competência do STJ ” (fl. 4, e-doc. 4).
    Pede seja “dado provimento aos embargos de declaração para sanar omissão constante na decisão para, em respeito ao art. 1.033 do Código de Processo Civil, seja determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial ” (fl. 4, e-doc. 4).
    3. O embargado não apresentou contrarrazões (e-doc. 21).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à embargante.
    5. A decisão embargada fundamentou-se na ausência de ofensa constitucional direta, na inexistência de repercussão geral, Tema 660, e na correta aplicação dos princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade pelo Tribunal de origem.
    Tem-se na decisão embargada que “o Tribunal Regional Federal da Quarta Região validou de forma correta as alterações promovidas pela Lei n. 13.670/2018, pela qual revogado o benefício fiscal sobre a desoneração da folha de salários das empresas contribuintes ao se aplicarem os princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade” (fls. 6-7, e-doc. 3). 
    6. Inexiste, portanto, a alegada omissão quanto à aplicação art. 1.033 do Código de Processo Civil na espécie vertente, pois a ausência de ofensa constitucional direta não é o único óbice a impedir o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “Inaplicabilidade, ao caso, do art. 1.033 do CPC/15, pelo fato de a configuração da ofensa reflexa não constituir o único fundamento que deu suporte ao ato decisório ora impugnado. – A imposição de sucumbência recursal pressupõe a produção, pela parte contrária, de ‘trabalho adicional’, sem cuja ocorrência deixa de incidir o § 11 do art. 85 do CPC/15” (RE n. 965.621-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 25.10.2016). 
    “Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC/2015. Existência de outro óbice processual a impedir a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.055.107-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).
    “Os embargos devem ser acolhidos, também, para permitir a apreciação do pedido formulado pelo agravante quanto à aplicação do art. 1.033. Contudo, não é possível acolhê-lo, uma vez que a incidência da Súmula 636/STF não foi o único fundamento para negar seguimento ao RE” (ARE n. 1.159.566-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXISTÊNCIA DE OUTRO ÓBICE PROCESSUAL A IMPEDIR A REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.194.507-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).
    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese da embargante, o que, reitere-se, não pode ser cuidado nesta sede por esbarrar em óbice intransponível.
    8. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Multa imposta no julgamento do agravo regimental. Possibilidade. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Havendo manifesta inadmissibilidade no recurso anteriormente interposto, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.227.099-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.3.2020). 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.212.669-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.3.2020).
     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.214.326-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).
    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora